Tribunal: TCU
Processo: 005.464/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica 01.08.0069.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DO FRAMEWORK COM MOTOR DE REGRAS DE NEGÓCIOS (FMRN) PARA A IMPLANTAÇÃO DO BARRAMENTO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS (ESB) DA ÁREA DE PRODUTOS (no da TCE no sistema: 2978/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 469/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) , em desfavor de Gps Global Projetos e Sistemas - Eireli, Leonardo Ferreira de Barros, Wendell Joaquim Sales, Fernando Meirelles Freitas Lima, Oswaldo Henrique Bastos Salles e Paulo Antônio Baltazar Ramos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Contrato de Subvenção Econômica 01.08.0069.00, para o desenvolvimento do framework com motor de regras de negócios (FMRN) para a implantação do barramento de serviços empresariais (ESB) da área de produtos. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022) ; Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre a apresentação da prestação de contas final (peça 51) , em 11/11/2011 e a notificação do responsável (peça 75) , em 27/8/2020 , não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 005.464/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Meirelles Freitas Lima (XXX.677.776-XX) ; Gps Global Projetos e Sistemas - Eireli (70.597.174/0001-69) ; Leonardo Ferreira de Barros (XXX.160.716-XX) ; Oswaldo Henrique Bastos Salles (XXX.386.101-XX) ; Paulo Antonio Baltazar Ramos (XXX.517.201-XX) ; Wendell Joaquim Sales (XXX.418.817-XX) . 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.